Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-74.2024.8.11.0023
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000900-74.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 010.849.931-63 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA PAULA CARVALHO SILVA - CPF: 012.127.911-18 (ASSISTENTE), G. M. D. S. F. - CPF: 048.308.991-58 (ASSISTENTE), KETLIN JACQUELINE COZER SILVA - CPF: 069.231.731-75 (ASSISTENTE), LEDIANE FERRO DA SILVA - CPF: 923.244.441-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente contra decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I (torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c §2º-A, inciso I (violência doméstica), c/c art. 14, inciso I (consumado), todos do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há a
possibilidade
de
afastar a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal).

III. Razões de decidir:

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A existência de indícios mínimos da exigência de motivo torpe – no caso, o homicídio praticado por ciúmes e sentimento de posse – justifica a manutenção da qualificadora, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise definitiva.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“Havendo indícios mínimos de que o homicídio foi motivado por ciúmes e sentimento de posse, a qualificadora de motivo torpe deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência
s
relevante
s
citadas:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018);

(
AgRg
nos
EREsp
n. 1.720.550/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024,
DJe
de 24/4/2024.);

(N.U 1001149-25.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WENDEL DOS SANTOS SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, o qual
o
pronunciou

pelo delito previsto no art. 121, §2º, incisos I (torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c §2º-A, inciso I (violência doméstica), c/c art. 14, inciso I (consumado), ambos do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente postula pela reforma da decisão, com a finalidade de afastar a qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal) (ID n. 262178850).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 262178853).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n. 262178857).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 262509770), sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA A VIDA - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE – IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. Pretensão de afastamento da qualificadora. Improcedência - Afastamento somente possível quando comprovado, cabalmente, que não ocorreram – precedentes que assentam a possibilidade de reconhecimento de motivo torpe com base no ciúme do réu – necessidade de submissão ao plenário do júri. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto
Wendel dos Santos Silva.

Infere-se da peça acusatória que:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de abril de 2024, por volta das 12h40min, na residência localizada na Rua do
Comérico
, n. 640, Bairro Centro Antigo, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado WENDEL DOS SANTOS SILVA, com manifesta intenção homicida, em situação de violência doméstica, com emprego de arma branca e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida da vítima
Lediane
Ferro da Silva, em virtude das lesões provocadas, conforme laudo pericial nº. 544.2.21.9887.2024.173758-A01.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Restou apurado que o denunciado e a vítima
maniveram
relacionamento amoroso.

No dia dos fatos, por volta das 12h40min, a equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil desta Comarca foi acionada para atender a uma ocorrência de feminicídio.

No momento, os agentes constataram que o denunciado desferiu vários golpes com uma arma branca contra a vítima, ocasionando sua morte, estando ainda presente no momento o filho e a enteada da vítima.

É esclarecido nos autos que, no dia dos fatos, a vítima teria entrado em contato com sua enteada para pedir que o acusado se retirasse de sua residência, devido às constantes discussões que vinham ocorrendo.

Diante disso, a informante
Ketlin
Jacqueline Cozer Silva – enteada da vítima – dirigiu-se até a residência da vítima, onde conversou com o denunciado para que este se retirasse da casa e deixasse a vítima; contudo, o acusado demonstrou recusa e retornou para a residência.

Assim, diante da manifestação da vítima de que não desejava que o acusado permanecesse na residência, este questionou a vítima com as seguintes palavras: "Você tem certeza que quer que eu vá embora" (Id: 153685772 - Pág. 1), momento em que, logo em seguida e em posse de uma arma branca que estava na cozinha, desferiu golpes contra a ofendida, resultando em sua morte, conforme vídeo do momento dos fatos capturados pelo
montiramento
de segurança da residência (Id: 153685763), sendo tal motivo torpe.

Deveras, a causa da morte se deu em razão das múltiplas lesões (seis) provocadas por um instrumento perfurocortante, resultando no óbito em decorrência da gravidade das lesões, ausente qualquer sinal de luta corporal e lesões com características de tentativa de defesa por parte da vítima.

Por fim, depois de ferir brutalmente a vítima, o denunciado evadiu-se do local do crime tomando rumo ignorado, sendo localizado dias após a execução.

Desta forma, caracterizada a infração criminal e pelo o que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, denuncia WENDEL DOS SANTOS SILVA, vulgo "
Xexeu
", acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I (violência doméstica), c/c art. 14, I (consumado), ambos do
do
Código Penal, e requer seja a presente recebida e autuada, instaurando-se o procedimento previsto para os crimes dolosos contra a vida, citando-se o denunciado para oferecimento de resposta à acusação, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, sem prejuízo da intimação das testemunhas/informantes abaixo arroladas para oportuna oitiva.”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI
,
c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso I, ambos do Código Penal
.

Irresignado
, o recorrente pugnou pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob o fundamento de que
há uma ampla gama de precedentes e jurisprudências doutrinárias no sentido de que o ciúme, tecnicamente, não pode ser entendimento como motivo torpe para fins de reconhecimento da referida qualificadora no delito
de homicídio.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência (ID n. 262178265) e laudo de necropsia (ID
n. 262178268), enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Outrossim, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
,
o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo torpe, porquanto os depoimentos coletados pelas testemunhas
Ketlyn
Cozer
,
Gustavo Michel
da Silva Ferreira

e
Ana Paula
Carvalho Silva
i
ndicam, em princípio, que o réu agiu movido por ciúmes da v
ítima. A testemunha
Ketlyn

afirm
ou
, em Juízo
,
que a motivação do crime estaria relacionada à provocação de que a vítima poderia
utilizar sua aliança com outra pessoa,
evidenciando um sentimento de posse e uma motivação egoísta, despida de qualquer justificativa moral aceitável.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio.”
(
AgRg
nos
EREsp
n. 1.720.550/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024,
DJe
de 24/4/2024.).

Comungando do mesmo entendimento
, este Egrégio Tribunal de Justiça, recentemente decidiu que
“A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida quando presentes indícios mínimos de que o crime foi motivado por sentimento de ciúmes, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua configuração.”
(N.U 1001149-25.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 20/02/2025).

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado
pela Defesa do réu
WENDEL DOS SANTOS SILVA

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume

a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025